Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703961-64.2022.8.07.0001 Apelante(s) Banco Pan S.A. Apelado(s) Aécio Ferreira Anselmo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença (Id 34976750) do juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo autor/apelante em desfavor de Aécio Ferreira Anselmo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida, após o autor não atender à intimação para indicar novo endereço ou requerer a conversão da demanda em ação executiva de título extrajudicial. Condenou o autor/apelante ao pagamento das custas, mas não em honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 34976753), argumenta ser nula a sentença terminativa recorrida, visto que proferida em afronta ao art. 485, § 1o, do CPC, isto é, sem que a parte tenha sido pessoalmente intimada para dar andamento no processo, condição indispensável para caracterizar o abandono da causa. Acrescenta que a exigência de prévia intimação pessoal contida no art. 485, § 1o, do CPC destina-se à parte, não sendo satisfeita pela de seu patrono. Assevera, também, que não houve animus de abandonar a causa por parte do autor/apelante. Aduz que a sentença impugnada viola diversos princípios, como o da boa-fé objetiva, da cooperação, da celeridade, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. Ressalta, com base no art. 139, IX, do CPC, caber ao juiz determinar o saneamento dos vícios processuais. Requer, ao final, a anulação da sentença recorrida, de modo a determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito. O autor/apelante recolheu o preparo em dobro, por não ter comprovado o recolhimento no ato de interposição (Ids 35253438, 35253440, 41963270, 41963271, 41963272, 41963273). O réu/apelado não foi citado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, haja vista que a ação de busca e apreensão é regida por rito especial. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelo magistrado a quo (Id 34976754). Ao Id 44566657, Itapema Recuperação de Créditos Ltda. peticionou nos autos pela desistência da apelação. Ao Id 46927677, converti o julgamento em diligência a fim de determinar a intimação de Itapeva Recuperação de Créditos Ltda. para, no prazo de 5 dias, esclarecer o pedido de desistência de Id 44566657, porquanto, em princípio, referida instituição não era parte no presente feito. Ao Id 47318824, a Secretaria desta c. 1a Turma certificou o transcurso do prazo concedido à Itapeva Recuperação de Créditos Ltda., sem manifestação. Proferi novo despacho ao Id 48182735, determinando a intimação do apelante, Banco Pan S.A. para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre eventual interesse no julgamento do recurso. Ao Id 48577828, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP peticionou nos autos informando ser cessionária do crédito objeto da demanda e, por conseguinte, requereu a substituição processual para ingressar no polo ativo do processo. Reiterou a vontade de desistir da apelação, informada ao Id 44566657. O termo de cessão de crédito foi juntado ao Id 48577831. Transcorreu, in albis, o prazo para o Banco Pan S.A., ora apelante, manifestar-se sobre seu interesse no julgamento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Pois bem. Conforme relatado, após a interposição do recurso pelo apelante, a cessionária do crédito discutido peticionou nos autos requerendo a desistência da apelação (Ids 48577828, 44566657 e 48577831). Instado a se manifestar, o apelante, Banco Pan S.A., quedou-se inerte quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito. A sucessão dos atos processuais acima descrita, a meu sentir, revela evidente perda superveniente de interesse recursal por parte do apelante, Banco Pan S.A, que, por constituir pressuposto intrínseco de admissibilidade, caso inexistente, leva ao não conhecimento do recurso. Dessa forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação em razão da perda superveniente do interesse recursal. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora